Tribunal: STF
Processo: Inq 4875
Classe: Inq
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Inquérito. Prorrogação de prazo. Pertinência e utilidade das novas diligências indicadas. Requisição judicial de documentos classificados, pelo Poder Executivo Federal, como sigilosos. Inoponibilidade da cláusula de sigilo ao Poder Judiciário. Deferimento dos pedidos.



    Vistos etc. 



    1. Trata-se de inquérito instaurado, em 09.7.2021 (eDOC. 31, fls. 01-02), por determinação e sob supervisão desta Suprema Corte, para o fim de desvelar suposta prática do crime de prevaricação (art. 319 do CP), alegadamente cometido pelo Senhor Presidente da República.



    Na primeira etapa investigatória, foram realizadas diversas diligências voltadas ao esclarecimento dos fatos em apuração, tais como: (i) a oitiva (i.1) do servidor público federal Luis Ricardo Fernandes Miranda, em 14.7.2021 (eDOC. 32, fls. 01-04); (i.2) de Emanuela Batista de Souza Medrades, em 22.7.2021 (eDOC. 32, fls. 14-16); (i.3) de Francisco Emerson Maximiano, em 22.7.2021 (eDOC. 32, fls. 23-24); (i.4) do Deputado Federal Luis Cláudio Fernandes Miranda, em 27.7.2021 (eDOC. 34, fls. 40); (i.5) do ex-Ministro da Saúde Eduardo Pazuello, em 29.7.2021 (eDOC. 34, fls. 43-44); (i.6) do Assessor Especial da Casa Civil Antônio Elcio Franco Filho, em 30.9.2021 (eDOC. 43, fl. 68); (i.7) de Jonathas Diniz Vieira Coelho (eDOC. 44, fls. 03-05), Assessor Técnico Militar da Ajudância de Ordens do Gabinete Pessoal da Presidência da República; (ii) perícia para a extração de dados da conta mantida no WhatsApp pelo Deputado Federal Luis Cláudio Fernandes Miranda (eDOC. 43, fls. 41-43); (iii) pedido de informações ao Tribunal de Contas da União sobre “eventuais apurações ou fiscalizações relacionadas ao Contrato nº 29/2021” (eDOC. 31, fl. 69), que já foram prestadas (eDOC. 42, fls. 105-106); e (iv) recebimento da Nota Técnica nº 1839/2021/CGSAU/DS/SFC/CGSAU/DS/SFC, na qual a Controladoria- -Geral da União examina os “processos de aquisição e de importação da Vacina Covaxin” (eDOC. 42, fl. 124-128; eDOC. 43, fls. 01-34). 



    Em 18.10.2021, a autoridade policial representou pela prorrogação do prazo das investigações, por mais 45 dias, e, também, pela requisição: (i) ao Ministério da Saúde, de cópia integral dos processos de importação e de contratação da vacina Covaxin (Contrato nº 29/2021); e (ii) à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, “dos processos de autorização de uso emergencial da vacina Covaxin”. Para tanto, justificou que, recentemente, o Ministério da Saúde classificara “os processos relacionados ao Contrato nº 29/2021 como SIGILOSOS; circunstância que, legalmente, impede o acesso aos processos” (eDOC. 45, fl. 21). 



    Com vista dos autos, o Vice-Procurador-Geral da República Humberto Jacques de Medeiros manifestou-se favoravelmente à representação policial, apontando a necessidade de dilação do prazo para a execução das diligências indicadas (eDOC. 49). Pugnou, ao final, pela:



    “a) expedição de oficio ao Ministério da Saúde para que encaminhe cópia dos processos sobre a contratação e a importação da vacina Covaxin (Contrato n. 29/2021); e,



    b) expedição de oficio ao Presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA para que encaminhe cópia dos processos de autorização de uso emergencial da vacina Covaxin.”



    2. Consabido que a interferência jurisdicional na fase persecutória deve ser econômica, a fim de preservar a independência do titular da ação penal na formação de sua opinio delicti. Nesse sentido:



    “Cumpre registrar, por outro lado, que, instaurado o inquérito, não cabe ao Supremo Tribunal Federal interferir na formação da opinio delicti. É de sua atribuição, na fase investigatória, controlar a legitimidade dos atos e procedimentos de coleta de provas, autorizando ou não as medidas persecutórias submetidas à reserva de jurisdição, como, por exemplo, as que importam restrição a certos direitos constitucionais fundamentais, como o da inviolabilidade de moradia (CF, art. 5º, XI) e das comunicações telefônicas (CF, art. 5º, XII). Todavia, o modo como se desdobra a investigação e o juízo sobre a conveniência, a oportunidade ou a necessidade de diligências tendentes à convicção acusatória são atribuições do Procurador-Geral da República (Inq 2913-AgR, Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Tribunal Pleno, DJe de 21-6-2012), mesmo porque o Ministério Público, na condição de titular da ação penal, é o verdadeiro destinatário das diligências executadas (Rcl 17649 MC, Min. CELSO DE MELLO, DJe de 30/5/2014).”



    (Inq 3992 Mérito, 2ª Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 17.12.2015).



     



    No caso, as diligências requeridas mostram-se pertinentes ao objeto da investigação, proporcionais sob o ângulo da adequação, razoáveis sob a perspectiva dos bens jurídicos envolvidos e úteis quanto à possível descoberta de novos elementos que permitam o avanço das apurações.



    Nem se diga que a cláusula de sigilo imposta, pelo Ministério da Saúde, aos processos administrativos de compra e de importação da vacina Covaxin, constituiria fator inibitório ao deferimento da medida investigativa ora postulada. 



    Inicialmente, cabe registrar ser de todo insólita a ação governamental de subtrair do acesso público informações alusivas à celebração de determinado contrato administrativo, cuja divulgação, a princípio, não parece capaz de pôr em risco a segurança da sociedade e do Estado, de modo a excepcionar a regra geral da publicidade, nos termos do art. 5º, XXXIII, in fine, da CF.



    A própria Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), ao regulamentar os arts. 5º, XXXIII, 37, º3º, II e 216, § 2º, da CF/88, erigiu os princípios da transparência administrativa (art. 3º, I) e do controle social da administração pública (art. 3º, V) como diretrizes essenciais à plena concretização do direito fundamental inscrito no art. 5º, XXXIII, da Carta Política. Nessa linha, dispôs, em seu art. 7º, VI, que “O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os direitos de obter: (…) VI - informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos;” (destaquei). 



    E nem poderia ser diferente, uma vez que não se mostra conciliável com a forma republicana e o regime democrático de governo a instituição de modelos normativos que consagrem o segredo como estratégia de ação governamental, máxime quando em jogo atos pertinentes à despesa pública e, no que diz com a hipótese dos presentes autos, a utilização de recursos escassos em cenário de grave crise sanitária nacional.



    Daí a precisa advertência do eminente Ministro Celso de Mello, no sentido de que “os estatutos do poder, numa República fundada em bases democráticas, não podem privilegiar o mistério. Na realidade, a Carta Federal, ao proclamar os direitos e deveres individuais e coletivos (art. 5º), enunciou preceitos básicos, cuja compreensão é essencial à caracterização da ordem democrática como um regime do poder visível” (Inq 1.814/PR, DJ de 27.02.2004).



    De todo modo, mesmo sem adentrar, aqui, no exame da legalidade do ato administrativo que tornou confidenciais os processos de compra e de importação da vacina Covaxin (Contrato nº 29/2021) – pois ainda desconhecidos, nos autos, os motivos da adoção de tal extraordinária providência –, a verdade é que nenhuma classificação restritiva de acesso à informação pode ser invocada para obstruir a produção de prova criminal, ainda que contra o Presidente da República. 



    Do contrário, estar-se-ia legitimando a criação de um expediente administrativo apto a imunizar o Chefe de Estado contra atos de investigação criminal, com a exclusão de informações (eventualmente incriminadoras) do alcance da atividade probatória do Estado e da própria jurisdição penal desta Suprema Corte. Tal cenário, além de incompatível com o dogma da República – que encerra a insuprimível noção de responsabilidade, inclusive penal, de seus governantes (v.g., ADI 1.008/PI, Red. p/ o acórdão Min. Celso de Mello) –, transgride o postulado da separação de poderes.



    Inevitável rememorar, neste ponto, o histórico precedente da Suprema Corte dos Estados Unidos da América, firmado em United States v. Nixon (418 US 683 – 1974), em que rejeitada a aplicação da cláusula do privilégio absoluto (absolute privilege) de confidencialidade, invocada pelo Presidente Richard Nixon com o propósito de se furtar à entrega de gravações telefônicas e outros documentos solicitados, durante a investigação do caso Watergate, pelo Procurador Especial designado para a condução do caso. 



    Em mencionada decisão, redigida pelo então Chief Justice Warren E. Burger, assentou-se a inviabilidade de se sustentar – sob pena de ruptura do equilíbrio constitucional e de grave prejuízo ao papel das Cortes Judiciárias – a existência de um absoluto privilégio, a imunizar o Chefe de Governo de processos judiciais em qualquer circunstância. 



    Nessa linha, a Suprema Corte americana, embora reconhecendo a importância da manutenção do sigilo sobre sensíveis questões militares, diplomáticas ou alusivas à segurança nacional, assinalou que a prerrogativa do privilégio executivo, além de não poder ser vulgarizada, deve ser lida de forma a preservar as funções essenciais de cada Poder. 



    Na hipótese dos autos, tampouco incide obstáculo jurídico à requisição judicial de documentos classificados, pelo Poder Executivo Federal, como sigilosos, uma vez que “o interesse público na busca pela verdade real, em contexto de investigações criminais, tem irrecusável precedência sobre a cláusula do privilégio executivo” (Inq 4.831/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 22.5.2020).



    3. Ante o exposto, forte no artigo 230-C, § 1º, do RISTF, defiro o pedido de prorrogação de prazo, bem como as medidas investigatórias postuladas.



    Assino o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para cumprimento das diligências indicadas, além de outras que a autoridade policial entenda pertinentes ao esclarecimento dos fatos sob apuração.



    Oficie-se: (i) ao Ministro de Estado da Saúde, Sr. Marcelo Antônio Cartaxo Queiroga Lopes, para que transmita à Polícia Federal, no prazo de 05 (cinco) dias, cópia integral dos processos administrativos referentes à contratação e à importação da vacina Covaxin (Contrato n. 29/2021); e (ii) ao Diretor-Presidente da ANVISA, Sr. Antonio Barra Torres, requisitando-lhe cópia dos processos de autorização de uso emergencial da vacina Covaxin, a ser enviada, também no prazo de 05 (cinco) dias, diretamente à autoridade policial.



     



    Mantenho, até posterior análise, a nota de confidencialidade administrativamente imposta aos documentos acima referidos, que deve ser resguardada pela autoridade policial. Quando de seu futuro encaminhamento a esta Suprema Corte, tais arquivos deverão ser protocolados em autos apartados e sob sigilo, na forma do art. 230-C, § 2º, do RISTF.



    Tão logo emitidos os respectivos ofícios, encaminhem-se os presentes autos ao setor de Coordenação de Inquéritos nos Tribunais Superiores da Polícia Federal.



    Transcorrido o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias sem retorno dos autos, deverá a Secretaria da Seção de Processos Originários Criminais requisitar informações sobre o regular andamento do feito.



    Publique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora